Tribunal: STF
Processo: RHC 142839
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão cautelar (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Situação concreta em que o agravante, condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, foi surpreendido com 14kg de cocaína. O que afasta a tese de flagrante ilegalidade da custódia cautelar. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.